Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-89.2022.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.1 – Ação de busca e apreensão. Ausência de citação do réu. Na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, a ausência de citação do réu enseja a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual. Intimado o autor para promover o andamento do feito, este manteve-se inerte, o que justificar a extinção do processo.
2 – Recurso conhecido, mas não provido.

J